Tribunal: TCU
Processo: 000.950/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.950/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Attilio Marotti Filho (XXX.282.547-XX); Avilla Santos (XXX.089.577-XX); Eladio Santos Caldas (XXX.591.105-XX); Elisio Martins da Cruz (XXX.637.717-XX); Epaminondas Pedreira Daltro (XXX.105.131-XX); Erivaldo Farias Carneiro (XXX.554.007-XX); João Jeronimo Filho (XXX.196.687-XX); José Alves de Vasconcellos (XXX.015.787-XX); Leonaldo Nazareth (XXX.538.677-XX); Luiz Gonzaga Filho (XXX.513.627-XX); Rinalde Patricio Bayma (XXX.131.042-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.